Tribunal: TJES
Processo: 0003281-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003281-24.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
171, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO.

INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 171, do Código Penal. 2. Inviável a redução da pena-base no mínimo legal, eis que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime. 3. Tem-se que, no mesmo contexto fático e mediante uma só ação, o apelante atingiu o patrimônio de 16 (dezesseis) vítimas distintas, de modo que restou configurado o concurso formal de crimes (
ex vi
do art. 70,
caput,
do Código Penal), não havendo que se falar em crime único. É correta a aplicação da fração de 1/2 (meio) no presente caso, tendo em vista se tratar de 16 (dezesseis) vítimas diferentes. Vale dizer que a fração em referência, além de encontrar respaldo no que estabelece o art. 70,
caput,
do Código Penal, também respeita o patamar de aumento indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça há muito firmou-se quanto à competência do Juízo da Execução para os fins de aplicação da detração penal e, via de consequência, para a progressão de regime prisional, tendo em vista que, em regra, os Tribunais não possuem dados concretos quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo do acusado para tanto. 5. Recursos conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003281-24.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Luís Carlos Vieira Júnior
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória (fls. 558/569 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 01/02, narra, nos seguintes termos:

“
[...] Narram as pecas informativas anexas que, a partir do dia 14 de setembro de 2016 ate o ano de 2019, neste município, o denunciado Luís Carlos Vieira J
ú
nior, de forma consciente e volunt
á
ria, obteve vantagem il
íc
ita para si, em preju
í
zo das v
í
timas Aquila Vasconcellos, Caroline Gatti
Li
evore, Fabíola Guarnieri Almeida, Igor Corona Pedrone, Jaqueline Ramiro Na
li, Joã
o Cl
á
udio P
e
tri J
ú
nior, Laylla Laurentino Ferreira, Lays Valério Mello, L
í
via Andrade Maciel, Luiza Portinho Lopes Monteiro, Manoela Paulinelli Cunh
a
Maiolli M
on
jardim, Mateus Bernardo Scussuli
m
Saloto, Michel dos Santos Martins, Otávia Gabriela Corradi Pergentino, Paloma Fagundes Costa e Rafael Pestana Fabres, que foram mantidas em erro, mediante ardil.

Depreende-se dos autos que as v
í
timas cursavam arquitetura e urbanismo no Instituto F
e
deral do Esp
í
rito Santo (Campus de Colatina) e montaram uma c
o
missão de formatura denominada ‘Co
m
for Arq
u
itetura IFES 2019/2’.

A partir disso, começaram a procurar uma empresa do ramo de eventos para contratare
m
, quando encontraram a pessoa do denunciado e, no dia 14 de setembro de 2016, fecharam u
m
contrato com a empresa Brava Eventos Ltda., da qual o denunciado se apresentou coma s
ó
cio, tendo inclusive assin
a
do o contrato (fls. 12/16).

Apurou-se, todavia, que o denunciado era apenas sócio de fato da referida pessoa jur
í
dica, n
ã
o constando formalmente em seus quadros societários. Além disso, Lu
í
s Carlos se responsabilizava por u
m
dos segmentos de trabalho da empresa, mais precisamente a relacionado a formaturas.

No entanto, no in
í
cio do ano de 2017, o denunciado se desligou da ‘Brava Eventos’ e informou as
ví
timas que o objeto do contrato seria prestado por sua nova empresa, qual seja, ‘FORMA X FORMATURAS E EVENTOS’, inscrita no CNPJ s
o
b o n
º
19.315.177/0001-05. Foi celebrado, ent
ã
o, u
m
termo aditivo ao contrato de prestaç
ã
o de servi
ç
os inicialmente pactuado, co
n
stando em tal termo o nome e
o
s respectivos dados da nova empresa, e o denunciado como
o
seu administrador (fls. 23/24).

Nesse momento, Lu
í
s Carlos j
á
sabia que no iria prestar
o
s servi
ç
os contratados, sendo a troca de empresa realizada para ludibriar as v
í
ti
m
as e obter a vantagem il
í
cita consistente nos depósitos em dinheiro feitos para custear
o
s eventos de formatura, tendo a c
o
miss
ã
o pago ao denunciado, ao todo, a quantia de R$ 112.270,73 (cento e doze mil duzentos e setenta rea
i
s e setenta e três centavos) - valores individualizados
à
s fls. 08 e 09.

Vale
m
encionar que, dos diversos eventos contratad
o
s, nenh
u
m foi realizado pela empresa do denunciado, que também não pagou os fornecedores escolhidos pela comiss
ã
o de formatura.

Consta, ainda, que a denunciad
o
indicou
à
s vítimas diversas contas bancárias para que fossem feitos paga
m
ent
o
s para
os
eventos de forma
t
ura, exatamente para dificultar eventual presta
çã
o de contas e possibilitar que ele obtivesse as vantagens il
í
citas, sendo tais contas s relacionadas adiante: 1) Banco Sicoob, agência 3010, conta 116285-3, titular Miguel Georgetti da Silva; 2) Banco Sicoob, agenda 3010, conta 18488-8, titular Jaqueline Leal Nepomuceno; e 3) Bando Bradesco, agenda 0980-6, conta 14477-0, titular Lu
í
s Carlos Vieira J
ú
nior.

A Autoridade Policial info
rmou
, ademais, que h
á
diverso
s
outr
o
s procedimentos em desfav
o
r do denunciado, em raz
ã
o da prática de crimes seme
l
hantes.

Par fi
m
, as v
ítimas
manifestara
m
vontade inequ
í
voca em representar criminalmente em desfav
o
r do denunciado, ao apresentarem a not
í
cia de crime de fls. 03/11, requerendo que fosse
m
tomadas providências. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da an
á
lise conjunta de todos
o
s elementos de convicç
ã
o carreados aos autos.

Assim agindo, enc
o
ntra-se o denunciado LU
Í
S CARLOS VIEIRA J
Ú
NIOR incur
s
o na san
çã
o penal descritas no artigo 171,
caput
, do Códi
g
o Penal Brasileiro.
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de singela instância
condenou
o apelante
nas sanções do art. 171,
caput,
do Código Penal,
à pena definitiva total de
0
4

(
quatro
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão,

além d
o pagamento de
45

(
quarenta e cinco
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
semi
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id.
5377962
,
a defesa requer:
i)

a absolvição do apelante,
por ausência de provas;
ii)
subsidiariamente, seja a pena-base fixada no mínimo legal,
com o decote das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime;
iii)
seja reduzida a fração aplicada a título de concurso formal, de modo que seja utilizado patamar de 1/6 (um sexto);
iv)
e, por fim, seja procedida à detração.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, importante destacar que o crime de estelionato, disposto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, configura-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento.

Logo, para caracterizar o crime em comento, é imprescindível a presença das elementares de i) fraude do agente, ii) erro da vítima, iii) vantagem ilícita e iv) prejuízo alheio.

Sobre as mencionadas elementares, oportuno transcrever as seguintes definições:

“
Fraude: emprego de artifício (aparato material, como o disfarce), ardil (elemento intelectual, como a conversa enganosa), ou qualquer outro meio fraudulento. O emprego de fraude deve se dar antes ou durante a obtenção de vantagem ilícita e o meio executório deve ser idôneo.

Erro: induzimento ou manutenção da vítima em erro. Relaciona-se com a realidade do fato, ou seja, o agente induz a vítima a não ter a correta percepção da realidade, ou aproveita-se da situação ao ver o ofendido manifestar a falsa percepção da realidade.

Vantagem ilícita: vantagem não amparada pelo ordenamento jurídico.

Prejuízo alheio: o resultado do estelionato é duplo, ou seja, além da vantagem ilícita, deve ocorrer o prejuízo alheio” (SALIM e AZEVEDO,
Direito Penal – Parte Especial – Dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família
. 2019, p. 343)

Diante disso, no caso dos autos, a defesa
pleiteia a absolvição do réu das sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Todavia,
sem razão a defesa
.

Isso porque, da detida análise das provas carreadas no caderno processual, conclui-se que o apelante, se valendo do prestígio da empresa que integrava anteriormente (da qual dizia ser sócio, a despeito de não constar em seus quadros societários) e na qualidade de responsável pela organização de formaturas, obteve para si, mediante ardil, consistente em se apoderar das quantias pagas pelas vítimas Aquila Vasconcellos, Caroline Gatti Lievore, Fabíola Guarnieri Almeida, Igor Corona Pedrone, Jaqueline Ramiro Nali, João Cláudio Petri Júnior, Laylla Laurentino Ferreira, Lays Valério Mello, Lívia Andrade Maciel, Luiza Portinho Lopes Monteiro, Manoela Paulinelli Cunha Maiolli Monjardim, Mateus Bernardo Scussulim Saloto, Michel dos Santos Martins, Otávia Gabriela Corradi Pergentino, Paloma Fagundes Costa e Rafael Pestana Fabres, a título de mensalidade para custear os eventos de formatura no curso de Arquitetura - IFES (pagas entre os anos de 2016 a 2019), sem a realização por parte do apelante de todos as festas, especialmente da colação de grau, culto e do Baile de Gala, tampouco a restituição dos valores, induzindo as referidas vítimas em erro, totalizando um prejuízo de cerca de 115 mil reais, ao todo.

Dito isso, a

materialidade

do
s
crime
s de estelionato encontra-se evidenciada por meio d
o
Contrato de Prestação de Serviços de fls. 14/18,
do
Orçamento de fls. 19/24, do Aditivo Contratual de fls. 25/27, do Relatório de Pagamentos de fls. 30/41 e de fl. 111, dos Comprovantes de Pagamento de Mensalidades de fls. 47/83, fls. 90/105, fls. 119/
137, fl. 141, fls. 146/180, fls. 186/199, fls. 202/203, fls. 209/229, fls. 233/252, fls. 256/
261, fls. 265/272
e
fls. 277/282,
do Contrato de fls. 297/301, Contrato de fls. 303/305
e

Relatório Conclusivo de fls. 324/368.

A
autoria,
por sua vez, também é incontestável a partir das declarações colhidas em sede investigativa e em juízo.

A esse respeito, a vítima Michel dos Santos Martins, tanto na esfera policial (fls. 283/286), quanto em juízo (mídia de fl. 467), narrou de forma harmônica, coesa e detalhada os fatos delituosos. Confira-se:

Declarações na esfera policial:

“
QUE a sua turma no dia 14/09/2016 contratou a empresa BRAVA EVENTOS, por intermédio da pessoa de LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR, que na oportunidade assinou como administrador da empresa; QUE posteriormente descobriu que LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR não era administrador da BRAVA EVENTOS; QUE no ano de 2018 assinou aditivo ao contrato original, tendo em vista uma suposta mudança de razão social da empresa contratada, que teria se tornado FORMA - X FORMATURAS E EVENTOS, inscrita no CNPJ 19.315.177/0001-05; QUE na realidade LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR constituiu nova empresa e assumiu a posição contratual, que, anteriormente, por simulação, imputou a BRAVA EVENTOS, contrato originário; QUE no novo contrato (aditivo), a empresa FORMA X - FORMATURAS E EVENTOS, representada por LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR ficou responsável pelos recebimentos dos valores e por todas as festividades, nos mesmos termos do contrato originário, que teria sido simulado; QUE de comum acordo definiu que a organização de todas as festividades da Comissão de formatura, bem como da turma de ARQUITETURA DO IFES de Colatina/ES 2019/02 seriam realizadas pela empresa FORMA X; QUE a empresa FORMA X se obrigou a organizar, promover e administrar todos os eventos, assessorar financeiramente a Comissão de Formatura, dentre outras obrigações; QUE ficou convencionado que a COMFOR ARQUITETURA IFES COLATINA 2019/02 pagaria o total de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) por formando sendo que 16 alunos fecharam o contrato, que totalizaria o valor de R$ 118.400,00 (cento e dezoito mil e quatrocentos reais); QUE porém os alunos ao descobrirem que havia possível irregularidade no contratado, pararam de realizar os pagamentos, sendo então o total pago por eles de R$ 112.270,73 (cento e doze mil e duzentos e setenta reais e setenta e trés centavos), conforme planilha de controle de pagamento anexa; QUE os valores foram pagos nas contas de MIGUEL GEORGETTI DA SILVA CPF: 097.590.317-95, CONTA: 116285-31, AGENCIA: 3010 9 BANCO SICOOB; JAQUELINE LEAL NEPOMUCENO, CPF: 118.074.427-64 9 CNPJ: 23.794.904/0001-31, CONTA: 18.488-7, AGENCIA: 3010, BANCO SICOOB; LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR, CNPJ: 19.315.177/0001-05, CONTA: 14477-0 1, AGENCIA: 0980-6, BANCO BRADESCO; Q
UE em meados de agosto de 2019 a turma do declarante tinha uma reunião com LUIS CARLOS para tratar de assuntos da festa, mas a reunião não ocorreu e não conseguiram mais contato com o mesmo; QUE por não estarem conseguindo contato com LUIS decidiram entrar em contato com outras turmas que também tinham contratado a empresa para sua formatura para saber se eles tinham alguma informação; QUE então a turma do declarante soube que LUIS estava na China e que a empresa que ele representava não havia realizado a formatura de outras três turmas;
QUE a turma do declarante conseguiu se reunir com MICAELA MARCIA SILVA DE SOUZA, atual namorada de LUIS e gerente financeira da empresa; QUE em reunião ela disse que as festividades da turma estavam mantidas e que ela iria pessoalmente a Colatina em 21/10/2019; QUE, porém MICAELA foi a Colatina somente dois dias após o marcado mas não resolveu o problema da turma;
QUE em novembro/2019 a turma tentou por trés vezes encaminhar notificação extrajudicial com a finalidade de solucionar amigavelmente a situação, mas sem sucesso pois a empresa estava fechada em todas as três vezes; QUE em 12/11/2019, a turma entrou em contato novamente e foram informados pelo advogado da empresa, Dr. Pedro Ramos que a empresa iria preparar um distrato para devolução dos valores pagos; QUE a empresa FORMA X também não realizou o pagamento dos fornecedores, além de ter descumprido quase todas as obrigações contratuais;
QUE até a presente data, a empresa FORMA X não apresentou qualquer relatório ou devolveu qualquer valor; QUE a turma do declarante teve a realização de urna festa de gala, em que a empresa BRAVA EVENTOS organizou, juntando outras quatro turmas que também haviam sido prejudicadas pela FORMA X; QUE o declarante ressalta que a festa foi muito inferior ao contratado inicialmente; QUE ainda quanto a colação e o culto estes foram feitos após arrecadação de valores em uma "vaquinha online" sem qualquer auxílio da empresa BRAVA EVENTOS; QUE portanto até o presente momento os alunos da turma do declarante não tiveram nenhum valor ressarcido quanto ao inicialmente contratado e pago a empresa de LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR, representante da FORMA X; QUE ainda não sabem onde ele pode ser encontrado, pois não possuem qualquer notícia dele e qualquer nova proposta foi apresentada pelos seus advogados; [...]”.

Depoimento em juízo:

“
[...
]
que na época não era representante de Comissão de formatura que era aluno igual aos outros; que em 2016 escolheram a BRAVA porque era uma empresa conhecida por vários eventos e esse nome pesou
bastante
; que Luis chegou sendo o administrador da empresa e ele não era o administrador, e tempos depois informaram que a empresa trocou para FORMA X, mas acreditaram que se tratava da mesma empresa; que foi oferecido o Baile, os eventos intermediários, como Meio arquiteto e 36
5
dias, e o valor que fecharam tinha sido em R$ 118.400,00 e ficaria para cada aluno o valor de R$ 7.400,00; QUE na época foram 16 alunos que fecharam o contrato; que o Luis se apresentou para em 14/09/2016 e em agosto/2019 a comissão de formatura começou as reuniões pendentes, mas avisaram que ele tinha viajado ido para China e Luis nunca ia para Colatina; que numa época a esposa dele tinha ido para Colatina ido ver buffet, e local; que acha que isso ocorreu numa sexta feira e ela disse que na segunda fecharia contratos com essas empresas de buffet e outros, ela "enrolou" e pediu para a Comissão pagar esse valor inicial para essas empresas; que os alunos já estavam suspeit
ando
e não concordaram com o que ela pediu; que por coincidência uma das alunas da comissão tinha uma amiga que estava em Aracruz que descobriu que lá tinha uma turma que já estava processando a FORMA X porque no caso deles já tinha chegado a data do baile e a festa não tinha acontecido, e no caso da turma do depoente foram descobrir uns três meses antes do baile, aproximadamente; que a esposa de Luis respondia enquanto ele estava na China, e ela foi para Colatina; que a esposa não cumpriu com o que estava estabelecido no contrato; que além de todo o desgaste, que só tiveram a festa porque a BRAVA resolveu fazer um acordo e por isso tiveram a festa; que teve muita gente tinha vendido convite extra; que de convite extra que seria vendido para o baile tinha R$ 10.750,00 e esse valor não foi reembolsado e então os alunos que fizeram essa venda tiveram que reembolsar ou negociar; que o depoente não fez esse venda; que teve convidado que deixou para lá essa dívida;
que o contrato total foi de
R$ 118.400,00; que depois que descobriram que eram duas empresas diferentes; que como era o nome da BRAVA confiaram por eles fazerem muitos eventos; que a FORMA X cumpriu com os eventos intermediários: meio arquiteto, 365 dias, e acho que teve mais um evento; que o Luis era a ‘cara’ da empresa; que ele se apresentava como responsável; que os depósitos era
m
feitos na conta de uma pessoa com sobrenome Giorgette; que era conta pessoal; que das vezes que pagou por depósito ou por transferência era sempre por meio de uma pessoa física; DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO: que só foram as festividades enquanto estavam cursando: festa de 365 dias, 500 dias e "meio arquiteto"; que no início tinha contrato a BRAVA por conta do nome; que as festas era
m
do agrado da turma à exceção da
ú
ltima
festa,
quando viram que tinham alguns problemas, pois era para ser em determinado local e acabou sendo em outro era para ser um pouco maior do que
o
planejado, mas entenderam como um contratempo; que as duas primeiras festas foram tudo de acordo; que não sabe informar se os 16 alunos chegaram até o final como pagantes, mas a partir do momento em que desconfiaram
que não teriam a formatura
os alunos suspenderam os pagamentos; que foram 16 alunos que fecharam o projeto inicial; que com a exceção de dois alunos que não participaram da festa com a BRAVA por conta da logística por morarem em Colatina; que não sabe informar se alunos estavam inadimplentes; que acredita que foi juntado essa informação no processo; que se lembra que como estava no final houve uma certa pressão de se quitar tudo e a maioria das pessoas que deviam resolveu pagar; que entende que houve quebra de contrato; que a advogada que vai saber falar melhor, mas acredita que foi ajuizada ação cível; que não chegou a participar de outra audiência; que nunca foi falado sobre distrato; que a comissão falava para os alunos poderem quitar e por isso acredita que no final todos estavam com as dívidas quitadas, muito provavelmente; que a comissão pedia para a quitar para evitar problemas e no
ú
ltimo período da faculdade acredita que todos fizeram a quitação da vítima; que o depoente não fazia parte da comissão de formatura; que quem se reuniu com Luis era a Comissão de formatura
d
eles repassavam informações para os demais alunos;

que a comissão foi sempre transparente em relação
a
tudo; que a Comissão de formatura era a intermediaria das conversas”.

Assim, de acordo com o relatado pela vítima,
a sua turma do curso de Arquitetura IFES, diante do prestígio e notoriedade da empresa Brava Eventos na realização de eventos de formatura, firmou contrato com a referida empresa no ano de 2016, por intermédio de Luis Carlos Vieira Júnior, ora apelante, que aduzia ser seu sócio-administrador. Posteriormente, no ano de 2018, o apelante teria procurado a comissão de formatura para assinarem aditivo contratual, sob a alegação de que teria ocorrido mudança da razão social da empresa contratada, a qual teria se tornado “Forma X”, a qual ficou responsável pelo recebimento de todos os valores e organização de todas as festividades da referida turma de Arquitetura do IFES.

Ainda conforme o narrado pela vítima, cada um dos 16 formandos pagaria o valor individual de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), totalizando o
valor de R$ 118.400,00,
relatando que também teriam sido pagos mais
R$ 10.750,00
(dez mil e setecentos e cinquenta reais)
a título de convites extras para o baile de formatura.
Relatou que,
em agosto de 2019, ao procurarem a empresa para a realização de reuniões, foram informados que o apelante estava em viagem para a China, tendo a sua esposa na época,
Micaela,
ido a Colatina para contratar empresas de buffet e outros prestadores de serviços para fins de realização dos eventos
remanescentes
, o que não se concretizou.

Aduziu que não houve reembolso às vítimas dos valores que foram pagos
no decorrer dos anos de 2016 a 2019
, a despeito das promessas formuladas nesse sentido.
Por fim, consignou

que tiveram frustradas as suas expectativas quanto à colação de grau, c
ulto e Baile de Gala,
os quais, apesar de terem se realizado em razão de “vaquinha” por eles realizada e por evento realizado pela Brava Eventos, se deram aquém daquilo contratado.

Dessarte, sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.
3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Cumpre asseverar que todo o relato da referida vítima é corroborado pelos documentos colacionados aos autos, dos quais se depreende que foi inicialmente assinado contrato pela “Comfor Arquitetura IFES 2019/2” com a empresa Brava Eventos para a realização dos eventos de formatura (
Contrato de Prestação de Serviços de fls. 14/18
), tendo sido,
no ano de 2018,
firmado o Aditivo Contratual de fls. 25/27, em
razão do qual a empresa Forma X,
da qual o apelante era o representante legal,
passou a figurar como contratada para a prestação dos serviços relativos à realização dos eventos de formatura.

V
ale dizer que, conforme bem afiançado na sentença, extrai-se do relato da vítima que não foi explicado aos formandos a real motivação para o aditivo contratual, de modo que foram mantidos em erro pelo apelante, eis que acreditavam se tratar da mesma empresa e mantiveram os pagamentos dos boletos regularmente, conforme prova documental fartamente acostada aos autos.

Além disso, tal como narrado pela vítima, também há nos autos
o
Relatório de Pagamentos de fls. 30/41,
extraído do próprio sítio eletrônico da empresa Forma X (
sistemas.formax.vix.br/relatorio
), em que consta a relação
d
as mensalidades
referentes às
vítimas
dos meses
de novembro de 2016 a setembro de 2019,
as quais, e
m sua significativa maioria, constavam como pag
a
s,
de modo a afastar,
inclusive,
a alegação do apelante de que os eventos não teriam acontecido em decorrência da inadimplência por parte das vítimas.

Vale dizer que,
as declarações em juízo das informantes Jaqueline Leal Nepomuceno e Micaela Márcia Silva de Souza, bem como o depoimento, também em juízo, da testemunha
Miguel Giorgette da Silva corroboram o relato da vítima no sentido de que
o apelante utilizava de contas bancárias em nome de terceiros para receber os valores das mensalidades.

Nesse particular,
a informante Jaqueline Leal Nepomuceno, ao ser ouvida em juízo
(mídia de fl. 4
68
)
, ponderou que o apelante, que é seu ex-marido,
tinha o nome negativado e, em razão disso, pediu para a declarante abrir conta “pessoa jurídica” em seu nome, a qual era por ele movimentada. Confira-se:

"[...] DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PUBLICO
que não tem conhecimento de que o seu ex marido fechava contrato com a turma arquitetura e urbanismo e não realizava
; que o réu teve sociedade com a BRAVA, mas não sabe falar o período; que não chegou a trabalhar com Luis; que às vezes ajudava quando um funcionário não comparecia; que abriu a conta não foi para fazer movimentação financeira; que não sabia que era para isso;
que afirma que

Luis tinha
o
nome negativado e pediu para a depoente abrir uma conta jurídica e não sabia que era para fazer esse tipo de movimentação; que na condição de esposa abriu; que emprestou folha de cheques para ele, que era da conta que eles utilizavam; que não sabia que ele fazia a movimentação financeira da empresa por esta conta; que ele fazia toda a movimentação; ele usava
o
cartão tinha acesso e fazia movimentação
;
que quando ele precisava de cheques a depoente assinava e não sabia para quem ele estava dando o cheque; que conhece Miguel; que a respeito do Miguel não sabe como que foi; que a única coisa que ficou sabendo foi que Miguel foi processado assim, como a depoente foi processada; que não pode confirmar que o réu usava a conta do Miguel;
que não tinha acesso a empresa
;
que não trabalhava na empresa e não sabe como eram feitos os contratos; que Luis fazia toda à movimentação da conta no nome da depoente; que o depoimento que prestou no Inquérito Policial estava nervosa e julgou no momento que ele não tinha organização financeira pelo fato de ter pego dinheiro alto emprestado com o av
ô
da depoente
;
DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO:
(...) que não sabe se tinha contrato de gaveta; nunca participou da empresa e nunca trabalhou no escritório da empresa
"
.

Já a informante Micaela Márcia Silva de Souza
(mídia de fl. 468)
,
além de confirmar que
não ocorreu a festa de formatura e que não houve restituição dos valores às vítimas
, asseverou
o que segue:

“
[...] que trabalhou na empresa FORMA X; que não se recorda o período; que cuidava dos funcionários; que não teve contato com comissão de formatura de que não seria possível realização de determinadas formaturas como a Cerimonial Steffens; que falou
que não ocorreu a festa;
que a festa não Ocorreu porque eles queriam do jeito deles e queria a presença do Luis; que
essa turma
tinha um quantitativo muito pequeno e eles não queriam juntar com a outra turma, mas não sabe o motivo exato pelo qual a turma não fez a festa; que não sabe dizer se eles tiveram os valores devolvidos, mas foi oferecido;
que as comissões de formatura não receberam nenhum valor de Luis Carlos, mas eles tiveram a oportunidade de receber porque foi oferecido;
que os pagamentos pelas comissões para a
F
orma
X
eram feitos em duas contas pessoais de Miguel e da Jaqueline e outra do Luis; [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento de

Miguel Giorgette da Silva, prestado em sede de audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 468):

“
[...
]
que quando a empresa foi criada, a primeira turma de faculdade era a do depoente da FAESA, e assim abriram uma conta no nome do depoente, pois era o Presidente da Comissão de Formatura dessa turma da FAESA, e a ideia era que cada turma tivesse a sua conta; que tiveram um trabalho com a empresa chamada Resulteit, onde não conseguiu que esses depósitos fossem feitos
cada um numa conta; por isso inicialmente tudo era depositado na conta no nome do depoente; que com o tempo foi aberta outra conta e foi solicitado ao depoente que esses primeiros alunos continuassem pagando nessa conta; que por isso que essa conta existe no nome do depoente; que quem fazia a gestão da conta era o Luis; que inicialmente tinha um motivo para a conta estar em seu nome, tinha a turma de faculdade, tinha a empresa; que depois que o depoente saiu e o Luis saiu, o Luis pediu para continuar usando a conta, para não dar baixa em boleto, e o declarante permitiu, pois não tinha problema nenhum para ele
[...]”.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório (mídia de fl. 531), negou a prática do crime, aduzindo que os eventos não foram realizados em virtude das vítimas, as quais não teriam cumprido diversas obrigações contratuais, não teriam realizado pagamento a alguns fornecedores, teriam escolhido festas incompatíveis com o seu orçamento e, ainda, teriam “sumido”, dando ensejo à expedição de carta notarial para notificá-los quanto ao descumprimento do contrato. Vejamos:

[...] que esse contrato foi assinado por um dos funcionários da época que era Vinicius Melo; que quando Vinicius saiu da empresa em 2017 assumiu dele; que Vinicius atingia as turmas das Serras até Linhares; que Vinicius era prestador de serviços, e quem assinava os contratos era o interrogando; que afirma que assinava os contratos; inaudível; que afirma que eram os responsáveis por assinar os contratos; que isso ocorreu até metade de 2017 (... inaudível); que Vinicius trabalhou até 2017 quando o depoente assumiu essa turma; que fizeram o "Meio de curso" em Colatina; que tiveram dois grandes problemas, sendo primeiro que o combinado era que somente os alunos que participass
e
m da formatura poderiam ir para a festa do meio de curso; que aconteceu que alunos que tinham direito a levar um convidado para a festa ou mais chamaram os outros alunos que não participavam da formatura para ir ao evento; que escolheram a empresa para fazer camisas da festa e quando o interrogando chegou ao evento tinham trinta pessoas uniformizadas como participantes do evento e, apenas 14 pagando a festa; que tiveram uma discussão com a
Comissão de Formatura;
(...) dos 14 poderiam levar um convidado, mas não os alunos participantes do evento; que estava agindo errado com o interrogando, pois tem um contrato com determinado n
úmero
de pessoas, não atingiram, entraram no evento pagando um custo para 14 pessoas, mas tem 30 pessoas participando; (...) que depois de conversar com a turma fizeram um combinado de que se o aluno não pagasse ele não poderia entrar como convidado; que foi feito mais dois eventos (...) QUE quem captou essa turma foi Vinícius Melo e o interrogando assinou o contrato e levou até ao depoente; que
em agosto ou setembro a Micaela viajou com o
Mateus,
que
era responsável pelos eventos junto com Deivid que era funcionário do escritório e foram até Colatina fazer reunião com essa turma; que eles visitaram as três igrejas em que a turma queria fazer o evento religioso, visitaram o espaço, colocaram data para a festa fantasia, tinham agendado o SENAC ou SENAI para fazer o contrato no salão onde seria a Colação de Grau e definir a questão do baile de Gala, pois já tinha sido assinado contrato com o espaço chamado Arena North Star, em Colatina, só que o Buffet que eles queriam é um que todos pegam Ilha Buffet (...) que para fazer com esse Buffet com custos para Colatina precisaria de no mínimo 350 pessoas e eles tinham 214 pessoas para participar do evento que Emerson do Ilha Buffet colocou no mínimo 350 pessoas; que a festa seria em Colatina e o Buf
f
et seria transportado para lá; que a Comissão veio para Vitória fazer negociação; QUE a comissão fez negociação direto com ele; que foi proposto para o interrogando se a turma deixar levar algumas pessoas para verem a festa eu diminuo o meu número de convidados de 350 para 270 e a turma se esforça em vender os convites extras para chegar a 270; que o interrogando disse que tudo bem; que passou essa informação para a Comissão de formatura; que Micaela levou isso para eles; que a Comissão disse que tudo bem que iria assinar contrato; que Micaela ligou para o interrogando dizendo que tinha ido até lá que eles tinham escolhida igreja, tinham definido a data da colação de grau, que tinham alguns alunos que não estavam participando da formatura, mas queriam participar da missa e da colação de grau e me falou da situação do Buffet; que disse para Micaela "Micaela, eles não tem as 270 pessoas, e sim 214 contando com os convites oras, se eu assinar esse contrato com o Ilha Buffet eu vou ser responsável por pagar esses 56 convites a mais"; que era 56 convite multiplicado por R$220,00, daria R$ 12.220 reais de diferença; que falou: "faz o seguinte como recebe valores na conta da comissão de formatura que se encontram em Colatina, então que el
e
s assinem contrato diretamente o Ilha e lá eles fazem o pagamento; que eles não concordaram queriam que
o
interrogando assinasse; que disse que eles queriam que o interrogando assinasse, pois na hora que elas não atingissem o n
ú
mero suficiente de pessoa e o dinheiro essa dívida seria do depoente e então não aceitou, dizendo que eles poderiam assinar diretamente com o Ilha Buffet e pagar; que quando foi em novembro ou dezembro tiveram um ultimo evento em Vitória e o pessoal de Colatina veio para esse evento para observar, participou da festa e o interrogando não tinha autorizado que viesse turma de fora; que ele vieram para Vitória; que tinha "rolado" boato que a gente tinha fechado ...; que fizeram evento depois disso; que continuaram trabalhando; que eles tinham que fazer um pagamento de 12 mil reais que eles tinham que fazer um pagamento de alugar espaço e fazer o buffet (...); que a festa deles seria em dezembro; que quando deu a data em novembro e eles já tinham vindo na festa em Vitória, a moça do Buffet ligou para a empresa do interrogando falando "olha, a turma tinha que ter pago na segunda feira e hoje é quinta e eles ainda não pagaram"; que Micaela fez contato com eles cobrando esse pagamento; que eles ignoraram; que simplesmente sumiram do mapa;que não falaram mais nada; que foram enviando notificações avisando "olha, se não pagar vão perder a data e tem outras turmas querendo e tem mestre da Cerimonia, tem carro para pagar, e eles simplesmente ignoraram, sumiram; que depois que chegou de viagem; que a Comissão de formatura 'sumiu; que notificaram essa turma por carta registral dizendo que, se eles não fizessem os pagamentos aos devidos colaboradores por esses serviços o contrato seria cancelado; que eles continuaram calados, sumiram; que então o contrato deles foi cancelado; que eles não tiveram a festa porque eles não pagaram os prestadores de serviços que eles deveriam pagar e foram consultados e que eles tinham escolhidos; que afirma que eles recebiam o dinheiro e repassavam para o interrogando e a equipe do interrogando fazia os pagamentos; que quando teve esse problema com o Ilha Buffet onde tiveram diferença de quase 12.000,00, que interrogando tinha que desembolsar e que não quis assinar o contrato e queria que eles assinassem e fizessem o pagamento eles sumiram; que depois que quando chegou de viagem, descobriu que eles tinham se unido com uma outra turma, devendo 90.000,00 para o interrogando; que eles tinham um evento em fevereiro; que eles nunca procuraram a empresa para fazer o distrato cancelar o contrato: que foi o interrogando que informou para eles que o contrato seria cancelado de forma unilateral se eles não fizessem os pagamentos; que eles juntaram com outra turma e ficaram devendo para o interrogando 90.000,00 e fizeram o baile de gala no Steffens na Serra; que é isso que sabe sobre essa turma; QUE PELO MINISTÉRIO PUBLICO, respondeu: que foi notificado de cancelamento de contrato; que os eventos não foram realizados porque a comissão não pagou por eles e eles tiveram o baile de gala na Serra, mas não pelo interrogando porque eles foram atrás de outra empresa com uma turma que devia o interrogando um absurdo e fizeram junto com a outra turma; que eles não procuraram o interrogando para indenizar o interrogando e não pediram o termino do contrato; que como chegou de viagem em dezembro sabia que tinha um prazo para ser cobrado judicialmente e já tinha marcado com os advogados para sentar com cada turma e resolver; que não houve indenização porque primeiro: eles não pediram cancelamento de contrato e segundo eles nunca informaram ao interrogando, via judicial ou particular, por telefone ou por mensagem ou e-mail que eles queriam cancelar o contrato e que eles queriam uma indenização; que ao contrário o interrogando que notificou do seu contrato por falta de pagamento dos prestadores de serviços e que eles cobrariam a multa quando fizessem o evento deles; que eles já tinham feito ensaio fotográfico, e tinham feito a festa de meio de ano, a festa de 500 dias, a festa de 100 dias e escolhido os convites; que o que faltava ser feito era colação e grau; que a faculdade faria e so daria suporte aos alunos, o evento religioso e o baile de gala; que eles fizeram o baile de gala com outra empresa junto com outra turma que devia a empresa do interrogando; (...) que as vezes o pagamento era feito diretamente na conta das prestadoras de serviços; que às vezes era para ser feito diretamente na mão do interrogando, na conta na qual o interrogando é responsável; que no início da gestão da empresa a conta era uma conta jurídica, em uma conta que tinha CNPJ da ex esposa, convivente da época que era a Jaqueline; que quando separaram, voltou a usar uma conta que era de um ex sócio, Miguel Girogette, pois estavam mudando o sistema, do SICOOB para o banco Bradesco, e depois mudou para conta do BRADESCO; QUE essa turma em específico ela arrecadava o dinheiro diretamente da conta delas; que não era na conta da empresa do interrogando; por exemplo eles tiveram festa no meio do curso, podiam mandar o dinheiro para o interrogando para o interrogando passar o pagamento de todos ou então jogava o dinheiro para essa conta com outra finalidade, por exemplo o BUFFET, aqui é a banda, aluguel e então diversas contas por conta disso; que foram eles que não fizeram o pagamento; que eles fizeram a arrecadação na conta de comissão de formatura; que Micaela Mateus e Deivid foram até Colatina e com a Comissão de formatura visitaram o local que eles alugaram que era o evento religioso, a festa do baile a fantasia e a Colação de grau e que a Comissão ficou responsável por fazer os pagamentos; que quando foram notificados por pessoas que os pagamentos não estavam sendo feitos disseram a eles que cancelariam os contratos e que cobrariam judicialmente a multa contratual; PELO ADVOGADO, respondeu: que entende que houve quebra de contrato inaudível; que não foi procurado por conta de ação na esfera cível sobre essa turma de arquitetura IFES”.

Não obstante
isso,
certo é que a defesa do apelante não juntou aos autos qualquer documentação
apta a comprovar o alegado,
seja para demonstrar o inadimplemento contratual
por parte das vítimas
, seja para evidenciar,
por exemplo,
o encaminhamento de carta
notarial
.

No ponto, destaca-se que o artigo
156, do Código de Processo Penal,
estabelece que
a prova da alegação
cabe
a quem a fizer,
ônus do qual não se desincumbiu a defesa do apelante.

Similar é o entendimento da jurisprudência pátria. Senão, vejamos:

“
[...] 3. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Artigo 156 do CPP.
(TJES; APCr 0005575-75.2015.8.08.0030; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 02/02/2022; DJES 21/03/2022)

“
[...]
2. À Defesa cabe o ônus de demonstrar o alegado, conforme disposto no art. 156 do CPP
, e, se assim não fez, deve ser tomada, a priori, por legítimo o termo de interrogatório policial em que o paciente confessa que o dinheiro e a droga foram apreendidos onde estava, e que estava traficando no local, mormente diante dos coesos depoimentos dos policiais no mesmo sentido. [...]”. (STJ, HC 647.886/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 0022836-36.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos comprova
a materialidade e a autoria do
s

crime
s
de
estelionato
, previsto no
artigo 171
,
do Código Penal,
por parte do recorrente,
não podendo ser acolhido o pleito de absolvição
.

Prosseguindo, passo ao exame do pedido subsidiário da defesa, que
requer

o
redimensionamento ao mínimo legal da pena-base fixadas quanto ao crime do artigo 171, do Código Penal.

Pois bem.
Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada,
que

deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, passo ao exame da dosimetria da pena do réu realizada em 1º grau de jurisdição, começando pela reprimenda relacionada aos crimes de estelionato.

Assim, no que diz respeito aos delitos do
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o Juiz sentenciante expressamente consignou a verificação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
a
conduta social
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de estelionato varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Nesse particular, o magistrado
a quo
assim fundamentou a valoração negativa das duas circunstâncias judiciais:

"
[...]
Sua

conduta social
é valorada negativamente, vez que o acusado possui nesta vara três

sentenças condenatórias pela prática do crime de estelionato, pelos processos de nº 0001599-34.2022.8.08.0024, 0003280-39.2022.8.08.0024 e 0015816-19.2021.8.08.0024, em que pese não possuírem trânsito em julgado, demonstrando de modo concreto desvio de natureza comportamental nas relações em sociedade
.

[...]

As
consequências

extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem de maneira negativa, tendo em vista que a ação do réu logrou êxito em fazer com que as vítimas tivessem, além de prejuízo de financeiro, também psicológico, pois, em que pese o baile de gala ter sido realizado por outra empresa, tiveram um enorme transtorno diante das ações praticadas pelo acusado de ir para China, não prestar qualquer satisfação e não organizar nada pertinente aos eventos, buffet, local, data, dentre outros, para a realização do baile de gala e as demais festividades finais. Dessa forma o prejuízo sofrido pelas vítimas desbordou o próprio tipo penal".

Nessa senda, verifico que o magistrado utilizou-se d
e ações penais em curso para
negativar a
conduta social
, o que é, há muito, rechaçado pelo
Superior Tribunal de Justiça
.

A esse respeito, prevê o enunciado de Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça que
“
É vedada a util
ização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

É essa, ainda, a iterada jurisprudência daquela Corte da Cidadania:

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
(STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Logo
,
verifica-se que a motivação utilizada pelo magistrado sentenciante
quanto ao referido vetor
se mostrou inidônea.

Não obstante isso,
saliento que, da análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, reputo que, ainda
as
sim, a
conduta social

deve ser mantida em desfavor do apelante.

Destaco, no ponto, que adoto o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que “[...]
desde que não seja agravada a situação final do réu, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena
e do regime de cumprimento,
mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus,

nas circunstâncias em que o Tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de juris dictio -, encontre fundamentos e motivação própria para manter a condenação
, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória
” [...].” (STJ. RESP 1547734/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Assim, diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de
manter a valoração negativa da referida circunstância judicial, mas por motivação distinta daquela constante na sentença.

Nesse particular,
é de se registrar que a
conduta social
“constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
[...]
(STJ. AgRg no AREsp 1.885.196/TO, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021
)
".

No presente caso,
reputo que as declarações colhidas em juízo, especialmente da
informante Jaqueline Leal Nepomuceno,
dão conta de que o apelante tinha desvio de conduta em seu meio social, na medida em que a sua desorganização financeira, para além de lhe afetar negativamente, também atingia seus familiares, dos quais ele contraía empréstimos vultosos.

Assim sendo, mantenho a negativação da conduta social do agente.

Lado outro,
entendo ser acertada a valoração
negativa das
consequências do crime em decorrência do elevado prejuízo financeiro suportado pelas vítimas, que ultrapassou a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o próprio dano psicológico decorrente de terem frustradas as suas expectativas quanto à realização dos eventos de formatura, os quais, reforço, encerram importante capítulo da vida
adulta e que, pelo agir do acusado, foram permanentemente
marcados
negativamente na vida das vítimas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a viabilidade de se valorar negativamente as consequências do crime quando
se estiver diante de prejuízo que desborde daquele esperado do tipo penal. Confira-se:

2. As consequências do crime consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram corretamente pela maior gravidade das consequências do crime pelo fato de os crimes praticados terem causado grande prejuízo patrimonial à vítima (na cifra de milhões). Por conseguinte, trata-se de consequência que extrapola o desfalque patrimonial esperado dos tipos penais em questão, justificando-se, pois, o aumento da pena-base.
[...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 786.023/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por essas razões, mantenho a valoração negativa das consequências do crime.

A defesa ainda postula
seja reduzida a fração aplicada a título de concurso formal, de modo que seja utilizado
o
patamar de 1/6 (um sexto),
sob a alegação de se tratar de único crime.

Em que pese o alegado, tem-se que,
no mesmo contexto fático e
mediante uma só ação, o apelante atingiu o patrimônio de 16 (dezesseis) vítimas distintas, de modo que
restou configurado o concurso formal de crimes
(
ex vi
do art. 70,
caput,
do Código Penal)
, não havendo
que se falar em crime único.

É justamente nesse sentido que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça quanto ao crime de roubo, cujo raciocínio reputo ser extensível aos casos de estelionato, até mesmo por também se tratar de crime contra o patrimônio. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte Superior, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva (AgRg no HC n. 795.873/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023).
2. Encontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (AgRg no AREsp 1.572.641/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022).
Ademais, a Corte de origem concluiu que o paciente tinha plena consciência de que se tratava de bens pertencentes a vítimas diversas. Destarte, para a inversão do julgado seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do mandamus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Assentado se tratar de concurso formal de crimes, é
correta
a aplicação da fração de 1/2 (meio)
no presente caso, tendo em vista se tratar de 16 (dezesseis) vítimas diferentes.

Vale dizer que a fração em referência, além de encontrar respaldo no que estabelece o art.
70,
caput,
do Código Penal,
também respeita o patamar de aumento indicado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de

1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações

e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). [...]” (STJ; AgRg-HC 751.495; Proc. 2022/0192500-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/09/2023).

Dessa forma, não há, nesse particular, qualquer reparo a ser feito na sentença de primeiro grau.

Por fim,
a
d
efesa pleiteia a aplicação do instituto da detração.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/12, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do art
igo
387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Percebe-se que a interpretação desejada pelo legislador é a de fornecer ao Juiz mais um instrumento para racionalização do processo de execução penal e tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos.

Impende salientar que a medida não configura benefício antecipado de execução ou progressão de regime, mas é apenas uma medida compensatória que visa impedir o excesso na execução da pena.

Sob es
s
e prisma, certo é que a jurisprudência dest
e
egrégi
o Tribunal de Justiça
há muito firmou-se quanto à competência do Juízo da Execução para os fins de aplicação da detração penal e, via de consequência, para a progressão de regime prisional, tendo em vista que, em regra, os Tribunais não possuem dados concretos quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo do acusado para tanto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.
DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0001760-95.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022).

Por essas razões, deixo de aplicar o instituto da detração, a qual ficará a cargo do juízo da execução.

Pelo acima exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólumes os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 22 de novembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)